Tribunal: TJDFT
Processo: 0016668-52.2015.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-05-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL PROCESSO: 0016668-52.2015.8.07.0001 AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADOS: ROSSANA COELY DE OLIVEIRA MOURA, RÔMULO CÉSAR DE OLIVEIRA MOURA, REMO CÉSAR DE OLIVEIRA MOURA, ANDRÉ LUÍS DE OLIVEIRA GOMES DESPACHO Verificado erro de sistema na gravação do documento de ID 21385262, passo ao exame do agravo de ID 19478514. O DISTRITO FEDERAL se insurge contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por ele manejado. Afirma que a tese recursal está em consonância com o entendimento do STJ, razão pela qual não incide o óbice do enunciado 83 da Súmula da Corte Superior. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça, a quem compete, exclusivamente, a apreciação do presente apelo. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A018